Tribunal: STF
Processo: AI 159537
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Execução de sentença.
Decisão que determina a realização de perícia contábil como
necessária à verificação de ter ocorrido, ou não, erro nos diversos
levantamentos de valores,  com prejuízo a uma das partes,
acentuando-se que a Contadoria Judicial não possui condições de
efetuar a apuração indispensável ao esclarecimento devido, junto a
instituição bancária. 3. A decisão local, extraordinariamente
recorrida, afasta a alegação de coisa julgada, em face da
possibilidade de erro material. 4. Acórdão que se baseia no exame de
fatos e provas. 5. Inadmissibilidade de recurso extraordinário.
Súmula 279. 6. Agravo regimental desprovido.